Tribunal: STF
Processo: RE 601381
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À 
   PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA 
   CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO 
   RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007.
		De acordo com a orientação 
   firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que 
   a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão 
   geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e 
   clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância - do 
   ponto de vista econômico, político, social ou jurídico - das 
   questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A 
   deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto.
 
   	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.